Tribunal: TJES
Processo: 5014150-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014150-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES e outros

AGRAVADO: HOMERO AZEVEDO DE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÁRIAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O mesmo imóvel pode, simultaneamente, ser objeto de diversas relações jurídicas e demandas judiciais, a exemplo de ações possessórias, partilha em inventário, direito de vizinhança, execução trabalhista ou civil, podendo ser objeto de múltiplas penhoras.[...]” (AgInt no CC n. 169.413/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

2. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a penhora debatida nos autos recaia sobre ambos os imóveis descritos pelos recorrentes (matrículas 51.646 e 47.939) de propriedade do agravado Homero Azevedo de Miranda.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014150-96.2023.8.08.0000

Agravantes:

Mario Cezar Pedrosa Soares e outra

Agravados:

Homero Azevedo de Miranda e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação nº 0005474-13.2002.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora pleiteada pelos agravantes apenas sobre um dos imóveis informados, ao pálio de que sobre o outro já havia inúmeras constrições.

Em suas razões, os recorrentes se voltam contra tal entendimento alegando basicamente que a decisão agravada viola o disposto no art. 797, parágrafo único, do CPC, bem como que
“[...]tratando-se o crédito exequendo de titularidade dos Agravantes de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas (art. 85, §14, do CPC/2015, Súmula Vinculante 85 do STF e EREsp 724158/PR Corte Especial do STJ), tal crédito ostenta natureza privilegiada e, por sua própria natureza, preferem ao crédito de outros credores quirografários[...]”
. Por fim, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 6733019)

Por meio da decisão ID. 6933693 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, eis que, apesar de devidamente notificados da renúncia de seu advogado nos autos de origem (Vol. 01, pt 03, fl. 41), os recorridos não constituíram novo patrono, ônus que lhes competia.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação nº 0005474-13.2002.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença.

Ao que se vê dos autos, com vistas à satisfação crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais e, como os agravados não pagaram voluntariamente a condenação, não indicaram bens penhoráveis e nem tomaram qualquer atitude no sentido de ao menos amortizar o débito exequendo, apesar de devidamente intimados, os agravantes pleitearam ao juízo a penhora de imóveis localizados em nome dos executados, mas o Julgador de origem indeferiu com o seguinte fundamento:
“[...]ao verificar as matrículas dos imóveis, notei que já existem inúmeros registros de indisponibilidade sobre os bens, tornando a medida executiva ineficaz.”
(ID.
25938449)

Inconformados, os recorrentes se voltam contra tal entendimento alegando basicamente que a decisão agravada viola o disposto no art. 797, parágrafo único, do CPC, bem como que
“[...]tratando-se o crédito exequendo de titularidade dos Agravantes de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas (art. 85, §14, do CPC/2015, Súmula Vinculante 85 do STF e EREsp 724158/PR Corte Especial do STJ), tal crédito ostenta natureza privilegiada e, por sua própria natureza, preferem ao crédito de outros credores quirografários[...]”
. Por fim, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 6733019)

Ao proferir a decisão ID. 6933693 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]O mesmo imóvel pode, simultaneamente, ser objeto de diversas relações jurídicas e demandas judiciais, a exemplo de ações possessórias, partilha em inventário, direito de vizinhança, execução trabalhista ou civil,
podendo ser objeto de múltiplas penhoras
.[...]” (AgInt no CC n. 169.413/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)
(grifos e negritos não originais)

Além disso, anoto que o crédito objeto do cumprimento de sentença originário ostenta
natureza alimentar e o art. 797, parágrafo único, do CPC, prescreve expressamente que
“[...]recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência[...]”
, o que denota a plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

Exatamente por isso, a Corte Uniformizadora orienta no sentido de que,
“[...]
No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure." (AgRg no REsp n. 1195540/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).[...]” (AgRg no AREsp n. 748.202/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 16/11/2015.)

Nesse contexto, não vejo como possa manter incólume a decisão agravada, motivo pelo qual
dou provimento
ao recurso, para reformá-la em parte e determinar que a penhora debatida nos autos recaia sobre ambos os imóveis descritos pelos recorrentes (matrículas 51.646 e 47.939) de propriedade do agravado Homero Azevedo de Miranda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.